Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU/TLP. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. COBRANÇAS E PROTESTOS POSTERIORES. NULIDADE. ISENÇÃO DE IPVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, alegando perda superveniente do objeto, diante de decisão anterior que reconheceu a prescrição dos débitos.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade das cobranças e extinguindo o pedido de isenção de IPVA por perda superveniente do interesse.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 74992997.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia recursal reside na possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, diante da existência de decisão anterior que declarou a prescrição dos débitos tributários, e na legalidade dos atos administrativos praticados após o trânsito em julgado da referida decisão, bem como, analisar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade.
IV. Razão de Decidir
6. Embora o recurso não tenha enfrentado todos os fundamentos da sentença com profundidade, há impugnação suficiente quanto à tese de perda superveniente do objeto, o que permite o exame do mérito. Preliminar rejeitada.
7. A recorrida ajuizou ação visando à declaração de nulidade de protestos e cobranças indevidas relativas ao IPTU/TLP dos exercícios de 2007 a 2018, bem como à cessação da inscrição em dívida ativa e da perda da isenção de IPVA.
8. A sentença proferida nos autos reconheceu corretamente que, embora os débitos tributários tenham sido declarados prescritos em ação anterior (processo no 0724405-05.2024.8.07.0016), houve atos administrativos posteriores que justificaram a nova demanda, como protestos e cobranças indevidas, além da indevida perda de isenção de IPVA.
9. A presente ação não trata da prescrição dos débitos, mas sim da nulidade de atos administrativos praticados após o trânsito em julgado da decisão anterior. Trata-se de tutela de efeitos posteriores à coisa julgada, o que afasta a alegação de duplicidade de comandos judiciais.
10. Não há duplicidade de comandos judiciais, mas, sim, tutela de efeitos posteriores à decisão anterior. A distinção entre “lote” e “casa” na descrição do imóvel é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
11. A presente demanda visa coibir atos administrativos posteriores à coisa julgada, como protestos e cobranças indevidas, além da indevida perda de isenção de IPVA.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDMAMENTOS.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.
TESE: AÇÃO DECLARATÓRIA QUE VISA COIBIR ATOS ADMINISTRATIVOS POSTERIORES À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 355, I, do CPC
• Art. 487, I, do CPC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): n/h